Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. FARMACÊUTICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. DISPENSA DE PERÍCIA NA ORIGEM PELA AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Fato relevante. A autora/recorrente é ocupante do cargo de farmacêutica bioquímica na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e afirma ter atuado no Hospital Universitário de Brasília, na UBS no 1 de Brazlândia e na UBS no 5 de Sobradinho II, com exposição habitual a agentes biológicos, contudo, nunca recebeu o adicional de insalubridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) necessidade de produção de prova pericial, em razão de dúvida do Juízo; e (ii) direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 82298816, 82298817 e 82298820), nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC.
5. Preliminar de nulidade da sentença. A parte autora, em réplica, sustentou a desnecessidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia. Sustentar que o Juízo de origem deveria ter declinado da competência depois de ter expressamente dispensado a produção de prova pericial configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2095300, 0734651-02.2024.8.07.0003, Rel.a Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/02/2026. Outrossim, a necessidade de prova técnica não exclui a competência dos Juizados, desde que não seja complexa ou possa ser substituída por documentos, como é o caso. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. O artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 assegura o direito ao adicional de insalubridade aos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral (art. 83 da LC no 840/2011).
7. E o artigo 3o, do Decreto Distrital no 32.547/2010, que regulamenta os adicionais de insalubridade e periculosidade no âmbito do Distrito Federal, exige a perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, a fim de caracterizar uma atividade como insalubre ou perigosa, observadas as situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. No mesmo sentido é o entendimento do STJ (STJ, PUIL no 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 18/04/2018).
8. Outrossim, de acordo com o artigo 83, I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o adicional de insalubridade é devido no percentual de 5, 10 ou 20% sobre o vencimento básico, a depender do grau de insalubridade.
9. No caso, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT elaborado em 23/05/2024, referente à lotação na UBS no 01 de Brazlândia (ID 82149524), concluiu que a servidora não estava exposta de forma habitual e permanente a agentes nocivos à saúde. No mesmo sentido, o laudo técnico elaborado em 10/04/2025, referente à lotação na UBS no 05 de Sobradinho II (ID 82149528) atestou que a servidora não ministra cuidados a pacientes ou trata de pessoas enfermas de forma permanente ou habitual, afastando o direito ao adicional de insalubridade.
10. Importa destacar que o anexo 14 da NR-15 exige o contato permanente com pacientes ou material infectocontagioso para a caracterização da insalubridade em grau médio, como requer a recorrente, o que não foi verificado nos laudos.
11. A percepção do adicional por outros servidores atuantes na mesma lotação não gera direito subjetivo à recorrente, porquanto o pagamento do adicional de insalubridade é condicionado à verificação das particularidades das funções desempenhadas por cada servidor. A prova documental produzida pela autora não infirma os laudos técnicos exibidos. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 79 e 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2095300, 0734651-02.2024.8.07.0003, Rel.a Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/02/2026; (STJ, PUIL no 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 18/04/2018).